Tribunal: TJSP
Processo: 2343765-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra decisão que, em se de cumprimento de sentença, fixou os honorários periciais no montante de 10% do valor penhorado mensalmente
Descabimento.
Informações do juízo de origem esclarecendo a forma que fixou os honorários periciais. Remuneração fixada dentro do razoável, a subsistir. Mantida a decisão agravada.
Recurso improvido.